Tribunal: TJES
Processo: 5002388-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002388-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ARCIBIDIO DE ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002388-27.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
ARCIBIDIO DE ARAUJO, RICARDO LUIZ ALMEIDA DE ARAUJO, e ELINEA DE SOUZA ARAUJO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCENIR JOSE DEMO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO DO REQUERIDO. COMPETÊNCIA DO RECORRENTE PARA ANULAR AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR OUTRO ENTE. PRF E DER/SP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. CONDUTOR NÃO FOI NOTIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória de auto de infração c/c obrigação de fazer ajuizada por ARCIBIDIO DE ARAUJO E OUTROS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

Em síntese, o requerente ARCIBIDIO DE ARAUJO sustenta que um veículo de sua propriedade, conduzido por RICARDO LUIZ e ELINEA DE SOUZA, infringiu as normas de trânsito, o que gerou os Autos de Infração nºs. 1V2237282 e T062491555, que não foi notificado destas infrações lavradas pelo DER/SP e PRF, respectivamente. Alega, ainda, que
com relação ao AIT nº T120415429, também não foi notificado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da 1ª parte autora (Arcibidio de Araujo) para:

a) DECLARAR a inconsistência do Auto de Infração nº T120415429, com o consequente arquivamento dos procedimentos administrativos dele decorrentes;

b) DETERMINAR que a autarquia requerida proceda à transferência das multas e de todos os efeitos decorrentes dos Autos de Infração nºs. 1V2237282 e T062491555, respectivamente, para os prontuários do Sr. Ricardo Luiz Almeida de Araujo e da Sra. Elinea de Souza Araujo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

RATIFICO a tutela de urgência concedida em Id 14697698 e, via reflexa, declaro extinto o feito, com apreciação de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5114244, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e incompetência absoluta do juízo. Sustenta, ainda, que deve ser determinada a inclusão do órgão autuador no polo passivo da demanda, assim como aduz que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa. Assim, pretende a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, dado que, apesar de a parte autora buscar a anulação do auto de infração de multa de trânsito emitida pela PRF e DER/SP, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado, observo que
é o caso de suspensão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende a parte autora a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e DER/SP), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir,
pois o recorrido não foi notificado da abertura do processo administrativo
, e nem da penalidade, assim,
entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide. Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores, bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2.
[...](TJES; Apelação / Remessa Necessária nº 035170074450; Relator Raphael Americano Câmara; Segunda Câmara Cível; Data de Julgamento: 01/11/2022; Data da Publicação no Diário: 18/11/2022) (grifei).

Por conseguinte, sendo o DETRAN/ES parte legítima para compor a lide, não há de se falar em incompetência dos juizados especiais, nem mesmo afirmar no sentido de necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto
o interesse processual guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

Logo, rejeitadas as preliminares invocadas e ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, conforme entendimento do Juízo a quo,
o recorrente não se desincumbiu de

comprovar a efetiva entrega da notificação ao autor, situação essa que quebra a presunção
de
legitimidade da regularidade formal do ato administrativo, necessária à punição administrativa em infração
de trânsito.

No mesmo sentido, a época da notificação (13/06/2017), estava em vigência a Resolução 182/2005 do Contran, e a mesma em seu art. 10, inciso IV, §§ 1º e 2º, dispõe que a notificação do infrator deve se dar por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade, e, no caso em apreço, não vislumbro que tenham sido esgotados os meios de notificar o condutor.

Por fim,
não há falar em cerceamento de defesa ao passo que na contestação o recorrente afirmou não haver outras provas a serem produzidas, bem como se manifestou pela desnecessidade de realização de audiência (ID 5113983).

Ademais, importa mencionar que para o provimento do presente recurso, deveria o recorrente ter trazido aos autos os Avisos de Recebimento do processo administrativo
da aplicação das penalidades
, demonstrando que houve a regular notificação/intimação do autor, não demonstrando o recorrente que houve as devidas intimações, a sentença deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)